Tribunal: TJMT
Processo: 1009229-41.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009229-41.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CAMILO PERAZZOLI - CPF: 489.935.149-68 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), PATRICIA LOPES VARGAS - CPF: 042.121.221-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO -
ENERGIA ELÉTRICA – COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR EM OUTRA UC – POSSIBILIDADE – SOLICITAÇÃO COM ANTENCEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS – NÃO COMPROVADA – FATURA DE CICLO ANTERIOR AO REQUERIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O procedimento de compensação de energia elétrico é regido pela RESOLUÇÃO NORMATIVA No 482, DE 17 DE ABRIL DE 2012. O art. 7o, VIII, dispõe que a solicitação deve ser feita por escrito à concessionária com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias de sua aplicação.

2.
A reclamada comprovou que a compensação não foi realizada na fatura de consumo da UC n. 6/2098956-2, com vencimento em 03/07/2020, porque a cobrança se refere a ciclo anterior a solicitação da compensação dos créditos.

3.
De fato, o requerimento administrativo se deu em 25/05/2020 (Id. 84713046) enquanto que a fatura informada nos autos diz respeito ao período de 19/05/2020 a 19/06/2020. Desta feita, não há como reconhecer conduta ilícita praticada pela reclamada capaz de ensejar o dever de refaturamento da cobrança com vencimento em julho/2020 ou de indenizar por danos morais.

4.
Sentença de improcedência mantida.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de improcedência da pretensão inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a proceder a compensação do crédito excedente de energia solar da UC n. 6/498534-7 à fatura de consumo da UC n. 6/2098956-2, com vencimento em 03/07/2020, referente ao período de Leitura: 19/05/2020 a 19/06/2020 / Dias: 31. Ademais, requer ser indenizado pelos danos morais suportados em razão da negativa de compensação pela reclamada.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar a idoneidade ou não da ausência de compensação da energia elétrica produzida entre as UC de titularidade da parte Requerente na fatura com vencimento em julho/20, no valor total de R$ 30.708,03 (trinta mil, setecentos e oito reais e três centavos).

O recorrente sustenta que é titular da UC n. 6/498534-7 e observando os benefícios inerentes à produção de energia solar, optou por instalar a central geradora em sua propriedade. Informa que possui sistema de compensação de energia elétrica e que o excedente de energia solar pode ser utilizado para compensar o consumo de outra UC cadastrada. Por esta razão formulou pedido à requerida para que o crédito vinculado a UC n. 6/498534-7 fosse utilizado para compensar o consumo espelhado na UC 6/2098956-2.

Ocorre que, no mês de referência junho/2020, vencimento em 03/07/20, recebeu a fatura da sua UC 6/2098956-2 indicando consumo de 36.039 KWh, o que acarretou na cobrança, sem a compensação formulada, frustrando suas expectativas. Informa ter requerido o faturamento objetivando a compensação do crédito existente, todavia não foi aceito pela empresa, motivos pelos quais requer que seja realizada a compensação solicitada e a condenação da ré a indenizar os danos morais suportados.

Para comprovar suas alegações o requerente anexou a petição inicial o protocolo n.
65197133
datado de 25/05/2020 referente a
“alterar UC sistema compensação”, faturas de consumo e resposta da concessionária”
e faturas de consumo das UC de sua titularidade.

A requerida em sua defesa alegou que
“por ocasião da solicitação administrativa, o requerente foi devidamente informado de que as compensações do crédito excedente na unidade geradora seriam efetuadas dentro do prazo estipulado na resolução, respeitando a data de início do ciclo de faturamento da unidade beneficiária, bem como a quantidade de energia acumulada após a solicitação”
(sic).

Informou a concessionária que
“considerando que o pedido do autor foi efetuado em 25/05/2020 e a
fatura de junho de 2020 cobrou pelo consumo do perí
odo
de 19/05/2020 a 19/06/2020
, é certo que a compensação só poderia ser aplicada no próximo ciclo, vez que a data da solicitação é posterior ao início do intervalo de leitura”
(sic). Anexa à contestação ficha cadastral, histórico de ordens de serviço, histórico de consumo e histórico de contas do autor.

Pois bem, ao caso aplica-se a
RESOLUÇÃO NORMATIVA No 482, DE 17 DE ABRIL DE 2012
, que dispõe em seu art. 6 o:

Art. 6o Podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os consumidores responsáveis por unidade consumidora:

I – com microgeração ou minigeração distribuída;

II – integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras;

III – caracterizada como geração compartilhada

IV – caracterizada como autoconsumo remoto.

Assim não há dúvidas quanto a possibilidade de compensação da energia produzida entre as unidades consumidoras, o que também foi reconhecido pela ré.

Quanto ao procedimento do sistema de compensação, o art. 7o da Resolução dispõe que:

Art. 7o No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação de energia elétrica devem ser observados os seguintes procedimentos:

VIII - o titular da unidade consumidora onde se encontra instalada a microgeração ou minigeração distribuída deve definir o percentual da energia excedente que será destinado a cada unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia elétrica, podendo solicitar a alteração junto à distribuidora,
desde que efetuada por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias de sua aplicação
e, para o caso de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras ou geração compartilhada, acompanhada da cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes;

De fato, a reclamada comprovou que a compensação não foi realizada na fatura de consumo da UC n. 6/2098956-2, com vencimento em 03/07/2020, porque se refere a ciclo anterior a solicitação da compensação dos créditos.

Veja-se que o requerimento administrativo se deu em 25/05/2020 (Id. 84713046) enquanto que a fatura informada nos autos diz respeito ao período de 19/05/2020 a 19/06/2020.
Ademais, a Resolução n. 482/2012 da ANEEL é clara ao estabelecer que o consumidor deve solicitar a alteração junto à distribuidora com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias de sua aplicação.

Desta forma, não há como reconhecer a ilegalidade da cobrança efetuada ou o dever de refaturamento da cobrança com vencimento em julho/2020, considerando que esta compensação deve ser realizada em ciclo posterior ao requerimento, ou de indenizar por danos morais, visto que inexistente conduta ilícita praticada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de improcedência por motivo diverso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021